Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-59.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001998-59.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ZENETH FERREIRA DE LIMA - CPF: 627.243.471-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DA CDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU, no valor originário de
R$ 2.961,89 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos),
com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.
O ente municipal sustentou a inaplicabilidade da extinção ao caso concreto, alegando adoção de medidas administrativas de cobrança, celebração de termo de cooperação para protesto de CDA, existência de movimentação útil do processo, violação à autonomia tributária municipal e inaplicabilidade das exigências administrativas como pressuposto ao ajuizamento da execução fiscal. Requereu a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a adoção genérica de programas administrativos de cobrança supre a exigência de comprovação concreta de medidas extrajudiciais prévias; (ii) determinar se o protesto da CDA constitui requisito cumulativo para o prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor; e (iii) verificar se houve efetiva movimentação útil apta a afastar a extinção do feito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento e o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas de cobrança, inclusive protesto do título, ressalvada demonstração concreta de inadequação da medida.

4.
A mera demonstração da existência de programas institucionais de cobrança administrativa, como PEX, PERT e convênios para protesto extrajudicial, não supre a necessidade de comprovação específica das providências adotadas em relação ao crédito executado.

5.
O protesto da CDA e as demais medidas administrativas não configuram providências alternativas, mas requisitos cumulativos previstos na sistemática do Tema 1.184 do STF e regulamentados pela Resolução CNJ n. 547/2024, não se tratando de mera faculdade da Fazenda Pública

6.
A prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da possível extinção do feito assegura o contraditório e afasta alegação de decisão surpresa.

7. O simples requerimento de citação postal desacompanhado de diligências concretas voltadas à localização do devedor ou de bens penhoráveis não caracteriza movimentação processual útil apta a afastar a ausência de interesse processual.

8. O Termo de Cooperação Técnica n. 31/2024 não afasta a aplicação da tese firmada pelo STF, sobretudo por ser posterior ao ajuizamento da execução e por reforçar a necessidade de adoção prévia de medidas extrajudiciais.

9. A aplicação do Tema 1.184 do STF não viola a autonomia tributária municipal nem impede o exercício da competência de cobrança judicial dos créditos fazendários, constituindo medida voltada à eficiência administrativa e à racionalidade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não comprovada a adoção concreta das medidas administrativas prévias previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2-

A demonstração genérica da existência de programas administrativos de cobrança tributária não substitui a comprovação específica do protesto da CDA e das tentativas extrajudiciais de recuperação do crédito executado.

3-

O protesto da CDA e as medidas administrativas de cobrança possuem natureza cumulativa para fins de prosseguimento das execuções fiscais de pequeno valor.

4- A prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da incidência do Tema 1.184 do STF afasta alegação de violação ao contraditório e de decisão surpresa.

5- A exigência de adoção de medidas extrajudiciais prévias não viola a autonomia tributária municipal nem o direito de acesso à justi
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10; art. 485, VI e §3o. Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral. TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23.09.2025, pub. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Tangará da Serra
contra sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e §3o, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Inconformado, o Município de Tangará da Serra interpôs recurso de apelação sustentando, inicialmente, que houve descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024 firmado entre o Município e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual os atos extintivos deveriam alcançar apenas execuções fiscais ajuizadas a partir do exercício de 2020, circunstância que afastaria a extinção do presente feito, ajuizado anteriormente.

Assevera
ter atendido às exigências normativas, por meio da instituição do Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX), do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e da celebração de Termo de Cooperação Técnica para protesto de títulos, inclusive com reconhecimento, pelo próprio CNJ, quanto à eficácia de tais medidas,
destinados à conciliação e negociação administrativa dos débitos fiscais.

Aduz, ainda, que celebrou Termo de Cooperação Técnica com o Tabelionato do 2o Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT para realização de protestos extrajudiciais das certidões de dívida ativa, defendendo, assim, a adoção de medidas administrativas prévias voltadas à recuperação do crédito tributário.

Alega que houve movimentação útil no processo, sustentando que, desde a petição inicial, requereu citação postal e adoção de atos constritivos, inexistindo desídia da Fazenda Pública. Defende que eventual demora decorreu da própria morosidade do mecanismo judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ.

Argumenta ainda, violação à competência tributária municipal, ao argumento de que o Município, enquanto ente federativo dotado de autonomia tributária, possui competência para adotar as providências que entender mais adequadas à recuperação de seus créditos, não podendo a Resolução n. 547/2024 do CNJ restringir o exercício da cobrança judicial dos débitos fiscais de pequeno valor. Defende que não é dado impedir o ajuizamento da execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse econômico, sob pena de afronta ao direito de acesso à justiça e à autonomia municipal.

Afirma, ademais, que a competência atribuída ao ente municipal alcança, inclusive, a faculdade de aplicar ou não específicas tentativas de conciliação administrativa prévia, sustentando possuir discricionariedade para definir as medidas mais adequadas à utilidade pública municipal e ao resguardo do erário. Nesse contexto, transcreve precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo segundo o qual as medidas de tentativa de conciliação administrativa e protesto do título não constituiriam pressupostos processuais para o ajuizamento da execução fiscal, mas mera faculdade da Fazenda Pública;

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do STJ.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito,

nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal foi ajuizada em 16/01/2014, pelo Município de Tangará da Serra, em face de
ZENETH FERREIRA DE LIMA,
visando à cobrança de crédito tributário
crédito tributário referente a IPTU, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa – CDA’s n. 005382/2016 e 005393/2016, no valor originário de R$ 2.961,89 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, dos recursos com repercussão geral, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e a realização de protesto.

E, na sequência, por meio do despacho, o Juízo consignou que o caso se amoldaria às hipóteses previstas no art. 1o, §1o, da Resolução n. 547/CNJ e aos parâmetros fixados pelo STF no julgamento do Tema 1.184, razão pela qual, com fundamento no art. 10 do CPC, determinou a intimação do exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse expressamente acerca da possível extinção da execução fiscal.

No entanto a parte exequente se manteve inerte.

Sobreveio, então, sentença de extinção por ausência de interesse processual,
com fundamento no Tema 1.184 do STF, na Resolução CNJ n. 547/2024 e no art. 485, VI e §3o, do CPC, ao fundamento de que não houve comprovação da adoção das medidas administrativas prévias exigidas e de que o processo permaneceu sem movimentação útil há mais de um ano

Dessa sentença, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se, diante das peculiaridades do caso concreto, restaram observadas as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.355.208/SC, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1.184), posteriormente regulamentadas pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente no tocante à adoção das medidas administrativas prévias exigidas para o prosseguimento das execuções fiscais de baixo valor.

Do exame dos autos, verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU, representado pelas CDAs inclusa nos autos, sendo atribuído à causa o valor originário de R$ 2.961,89 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), portanto inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado nas diretrizes traçadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Superada essa questão, cumpre analisar o cumprimento das exigências relativas à adoção de medidas administrativas prévias.

No julgamento do Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade da extinção das execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, à luz dos princípios constitucionais da eficiência administrativa, proporcionalidade e racionalidade da atuação jurisdicional, fixando, ainda, como requisito para o ajuizamento e prosseguimento dessas demandas, a adoção prévia de medidas administrativas voltadas à recuperação extrajudicial do crédito tributário, dentre elas a tentativa de solução administrativa e o protesto do título, ressalvada hipótese de demonstração concreta da inadequação da medida.

No caso concreto, observa-se que o Juízo singular atuou em absoluta conformidade com as garantias do contraditório e da não surpresa, uma vez que determinou a prévia intimação do ente exequente para manifestação específica acerca da incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Regularmente intimado, o Exequente não se manifestou.

Nas razões recursais o Ente Fazendário Municipal sustenta que vem adotando políticas institucionais voltadas ao incremento da recuperação extrajudicial dos créditos tributários, mencionando a criação do Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX), programas de regularização tributária (PERT) e celebração de termo de cooperação com tabelionato para realização de protestos extrajudiciais das certidões de dívida ativa.

Todavia, embora tais alegações demonstrem esforço administrativo do ente municipal voltado ao aprimoramento dos mecanismos de cobrança tributária, não houve comprovação, nos presentes autos, da efetiva realização do protesto da CDA que aparelha a presente execução fiscal, tampouco a tentativa efetiva de cobrança administrativa ou qualquer outra medida concreta voltada à satisfação do crédito.

E precisamente aqui reside o núcleo da controvérsia.

Isso porque o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal não se satisfaz com a mera demonstração genérica de existência de programas administrativos de cobrança ou de futura possibilidade de encaminhamento do débito a protesto. Ao contrário, exige-se a comprovação concreta da adoção cumulativa, das providências administrativas previamente estabelecidas para o crédito especificamente executado, dentre elas o protesto do título, ressalvada demonstração idônea de impossibilidade ou inadequação da medida.

A propósito, o próprio apelante reconhece, implicitamente, a ausência do protesto específico da CDA ao sustentar, em suas razões recursais, que a autonomia tributária conferida ao Município lhe assegura liberdade para decidir acerca da adoção, ou não, de medidas específicas de conciliação administrativa prévia, competindo ao ente municipal eleger as providências que reputar mais adequadas à satisfação do crédito público e à proteção do erário. E ainda, acrescenta, nesse contexto, precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que as providências relacionadas à tentativa de solução administrativa e ao protesto da CDA não configuram requisitos obrigatórios para o ajuizamento da execução fiscal.

Ocorre que tal argumentação não se harmoniza com a orientação firmada no Tema 1.184 do STF.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao admitir a extinção das execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionou o prosseguimento dessas demandas à demonstração de adoção prévia das medidas extrajudiciais expressamente indicadas, dentre elas o protesto do título, exatamente para privilegiar meios menos onerosos, mais céleres e potencialmente mais eficientes de recuperação do crédito público.

Em outras palavras, a adoção de mecanismos administrativos de cobrança e a realização do protesto do título não se apresentam como providências alternativas ou excludentes entre si, mas sim como requisitos cumulativos previstos na sistemática instituída pelo Tema 1.184 do STF e regulamentados pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A propósito:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

Não se trata, portanto, de supressão da competência tributária municipal, tampouco de limitação ao direito de cobrança judicial dos créditos fazendários, mas sim de aplicação concreta dos princípios da eficiência administrativa e racionalidade da prestação jurisdicional, em conformidade com orientação vinculante emanada da Suprema Corte.

No caso verifica-se que o Município não comprovou a realização do protesto das CDAs ou demonstração concreta da inadequação da medida, a tentativa efetiva de cobrança administrativa ou qualquer outra medida concreta voltada à satisfação do crédito, requisitos expressamente previstos nas diretrizes fixadas pelo Tema 1.184 do STF e regulamentadas pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Cumpre ressaltar que, embora o apelante sustente ter celebrado Termo de Cooperação Técnica com o Tabelionato do 2o Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT para viabilização de protestos extrajudiciais das Certidões de Dívida Ativa, não há nos autos qualquer comprovação de que o protesto tenha sido efetivamente realizado em relação ao débito objeto da presente execução fiscal, tampouco demonstração concreta da adoção dessa providência administrativa específica.

Assim, ainda que se reconheça o esforço institucional do Município na criação de programas administrativos de cobrança e regularização fiscal, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade de observância cumulativa das providências delineadas pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ainda, nesse cenário, não se sustenta a alegação de existência de movimentação processual útil.

No caso embora o requerimento de citação postal não há nos autos demonstração de tentativa de impulsionamento do feito, para afastar a incidência do Tema 1184/STF. Isso porque a movimentação deve revelar efetiva utilidade na busca da satisfação do crédito, o que não se verifica na hipótese, uma vez que não houve adoção de diligências concretas voltadas à localização de bens penhoráveis.

De igual modo, não prospera a alegação de violação ao Termo de Cooperação Técnica n. 31/2024.

Além de ser posterior ao ajuizamento da execução, referido instrumento não afasta a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, servindo, ao contrário, como reforço à necessidade de prévia adoção de medidas extrajudiciais, cuja efetiva utilização no caso concreto não foi demonstrada.

Nesse contexto, considerando o valor reduzido da execução fiscal, a prévia intimação do ente exequente para manifestação acerca da incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, bem como a ausência de comprovação do protesto das CDAs que aparelham a presente execução, revela-se legítima a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta evidenciada a ausência de interesse processual, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026